Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/SP. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A excepcionalidade da situação de pandemia por que passa o país demanda do Poder Judiciário maior atuação no sentido da efetividade da justiça, notadamente quando medidas oficiais impõem isolamento social, impossibilitando ou, pelo menos, dificultando locomoção/deslocamento de pessoas para outras Unidades da Federação e o fechamento ao público externo de inúmeros órgãos públicos.

2. Dessa forma, a iniciativa da parte de promover a procura do bem localizado no Estado de São Paulo encontra-se inequivocamente limitada pelas presentes circunstâncias fáticas, às quais todos os brasileiros se encontram submetidos.

3. Recurso conhecido e provido.